Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA. COMPETÊNCIA DA CÂMARA AFASTADA. ROL TAXATIVO DO RITJDFT.

1. A agravo interno tirado contra decisão monocrática que verifica a ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada em mandado de segurança impetrado contra o Excelentíssimo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL.

2. O ato material objeto do mandamus enseja a aplicação da Portaria no 38, de 21 de junho de 2021, que dispõe acerca da atuação do Poder Público em ações voltadas a coibir o parcelamento irregular do solo e construções irregulares, cuja execução ocorre a partir da nobre SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES – SUOP.

3. O titular da Subsecretaria de Operações – SUOP e seus agentes não figuram no rol taxativo do art. 21 do RITJDFT, o que afasta a competência originária da Câmara para apreciar mandado de segurança. Trata-se de competência afeta a primeira instância.

4. Negou-se provimento ao Agravo Interno.